Tribunal: STF
Processo: CJ 6202
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-16
Data de publicação: 1979-08-16

Ementa:
- Conflito de Jurisdição - Descabe conflito de competência, segundo reiterada jurisprudência do S.T.F. a partir do advento da Constituição de 1946, entre o Tribunal de Justiça e o de Alçada do mesmo Estado da Federação. 
Interpretação do art. 119, I, e da Constituição, redação da Emenda nº 7/77, c.c. o art. 144, §§ 1º, a, e 3º a 59.
II - Conflito não conhecido.